Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600508-38.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
09/05/2024
Número: 0600508-38.2023.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600508-38.2023.6.16.0000 de Pedro Cordeiro dos Santos, candidato a Deputado Estadual pelo
Partido Republicano Progressista - PRP, nas Eleições de 2014, em nos autos de Prestação de
Contas - PC nº 2478-40.2014.6.16.0000 (SADP), julgadas não prestadas as contas do candidato, nos
termos do Acórdão nº 49.707 (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 13/11/2023 TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43864237
09/05/2024
16:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.362

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600508-38.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PEDRO CORDEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO
ESTADUAL. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO NA
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S . N Ã O
U T I L I Z A Ç Ã O
D O
S P C E .
INDEFERIMENTO.

1. O uso do sistema de prestação de contas
eleitorais - SPCE - era obrigatório nas
eleições 2014 e continuou sendo nas
eleições posteriores, sob pena de
julgamento das contas como não prestadas.
Precedentes.

2. Julgar contas como não prestadas pelo
fato de os prestadores não utilizarem o
sistema obrigatório e, posteriormente,
deferir sua regularização sem que referido
sistema seja utilizado seria incongruente.

3. Hipótese em que o requerente não se
utilizou do SPCE 2014, apresentando
formulários impressos sequer assinados e,
mesmo intimado especificamente para
enviar as contas pelo sistema obrigatório,
permaneceu inerte.

4. Requerimento de regularização de
omissão na prestação de contas que se
julga improcedente.
Num. 43864237 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2024 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050916160534200000042820225
Número do documento: 24050916160534200000042820225
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 16:51:01

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido de regularização, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 08/05/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de omissão de contas eleitorais
formulado por Pedro Cordeiro dos Santos, referente às eleições 2014, nas quais
concorreu ao cargo de deputado estadual.

Na inicial (id. 43765346), o requerente refere estar apresentando todos os
relatórios dos lançamentos no SPCE 2014, que não abriu conta corrente de campanha e
que não encaminhou as contas via sistema porque retornava mensagem de erro,
anexando comprovação. Instruiu a inicial com os documentos agrupados no id. 43765277.

Identificando a aparente falta de documentos obrigatórios e a não utilização
do sistema próprio, determinou-se à Unidade Técnica que (i) certificasse o resultado do
julgamento das contas do requerente relativas às eleições 2014, bem como a data do
trânsito em julgado e (ii) informasse se o SPCE 2014 estava operante e, estando,
prestasse orientações ao requerente quanto à sua utilização (id. 43770991).

A Seção de Processamento certificou que "as contas do requerente Pedro
Cordeiro dos Santos, referentes às eleições de 2014 (Prestação de Contas nº 2478-
40.2014.6.16.0000), foram julgadas não prestadas, nos termos do v. Acórdão nº 49.707,
de 02 de junho de 2015, transitando em julgado em 17 de junho de 2015" (id. 43777565),
juntando cópias do acórdão 49.707 (id. 43779012) e da sua certidão de trânsito em
julgado (id. 43779013).

A Unidade Técnica, em parecer (id. 43781884), fez constar que o SPCE 2014
"está disponível para download e consequente instalação na máquina de qualquer
usuário", prestando informações quanto ao seu uso e registrando que a mensagem de
erro apresentada pelo requerente "ocorre por possível falha de conexão da internet do
usuário", não se tratando problema do aplicativo.

Anotou ainda que o requerente fez um preenchimento do SPCE 2014 em
04/11/2014 mas não formalizou a sua entrega na forma regulamentar e que as peças que
apresentou nestes autos foram impressas a partir do SPCE, mas sem que as contas
tenham sido entregues.

Ainda, a Unidade Técnica analisou os documentos apresentados e as
informações registradas no SPCE 2014, mesmo não tendo a sua entrega formalizada,
Num. 43864237 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2024 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050916160534200000042820225
Número do documento: 24050916160534200000042820225
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 16:51:01

concluindo que: (i) o candidato não registrou receitas nem despesas; (ii) em procedimento
de circularização, não foram localizadas informações prestadas por doadores e
fornecedores relativas ao requerente; (iii) não houve repasse de recursos públicos do
Fundo Partidário para o requerente.

Foi determinada a intimação do requerente para apresentar suas contas por
meio do SPCE 2014, sob pena de indeferimento do pedido de regularização (id.
43782098).

Regularmente intimado (id. 43785189), o requerente permaneceu inerte (id.
43800071).

No seu parecer (id. 43844636), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-
se "pelo recebimento das contas prestadas apenas para os fins de divulgação e de
regularização da situação eleitoral da requerente, na forma do disposto no artigo 54, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE n.º 23.406/2014".

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2014, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE
Num. 43864237 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2024 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050916160534200000042820225
Número do documento: 24050916160534200000042820225
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 16:51:01

nº 23.406/2014, que condensava a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais naquele período.

No caso sub judice, tem-se que o requerente, candidato nas eleições 2014 ao
cargo de deputado estadual, teve suas contas julgadas não prestadas e busca, agora,
sua regularização.

Todavia, o requerente não observou uma formalidade essencial da prestação
de contas: o uso do sistema de prestação de contas eleitorais - SPCE 2014, obrigatório
na forma dos artigos 41 e 42 da Resolução TSE nº 23.406/2014:

Art. 41. Para a elaboração da prestação de contas, deverá ser utilizado o
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), disponibilizado na
página da Justiça Eleitoral, na internet.
Art. 42. A prestação de contas será encaminhada à Justiça Eleitoral em
meio eletrônico pela internet, na forma deste artigo.
§ 1º Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de que
trata o inciso I do art. 40, o sistema emitirá o Extrato da Prestação de Contas,
certificando a entrega eletrônica, que deverá ser impresso, assinado e,
juntamente com os documentos a que se refere o inciso II do mesmo
artigo, protocolizado no órgão competente para julgar as contas até o prazo
fixado no art. 38.
§ 2º Apenas após a certificação de que o número de controle do Extrato da
Prestação de Contas é idêntico àquele constante na base de dados da
Justiça Eleitoral, será gerado o recibo de entrega.
§ 3º Ausente o número de controle no Extrato da Prestação de Contas, ou
sendo divergente daquele constante da base de dados da Justiça Eleitoral,
o SPCE emitirá aviso com a informação de impossibilidade técnica de
sua recepção, fazendo-se necessária a sua reapresentação, sob pena de
serem as contas julgadas não prestadas.
Art. 43 Apresentadas as contas finais, a Justiça Eleitoral disponibilizará
os respectivos dados em página da internet e determinará a imediata
publicação de edital para que qualquer partido político, candidato ou
coligação, bem como o Ministério Público as impugne no prazo de 3
(três) dias.
§ 1º A impugnação à prestação de contas deverá ser formulada em petição
fundamentada dirigida ao Relator, que, ao recebê-la, abrirá vista ao prestador
das contas para manifestação no prazo de 3 dias.
§ 2º A não apresentação de impugnação não obsta a análise das contas
pelos órgãos técnicos, nem impede a atuação do Ministério Público Eleitoral
como custos legis.
[não destacado no original]

Portanto, além de não se valer do sistema obrigatório na forma regulamentar,
o requerente também não assinou nenhum dos demonstrativos apresentados com a
inicial, o que pode tornar questionável sua validade para fins de responsabilização
criminal, na hipótese de as informações neles declaradas não corresponderem à
realidade.

Num. 43864237 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2024 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050916160534200000042820225
Número do documento: 24050916160534200000042820225
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 16:51:01

Ainda, a não utilização do sistema obrigatório inviabilizou a publicação das
informações na internet e a abertura de prazo para eventual impugnação, o que vai de
encontro ao princípio da transparência e também fragiliza a confiabilidade dos dados
apresentados.

De se notar que a não utilização do sistema era, naquele pleito - e continuou
sendo, nos pleitos posteriores -, causa para o julgamento das contas como não
prestadas. No sentido:

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. LEI Nº 9.504/97. RES. TSE Nº 23.406/14. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SPCE WEB.
IRREGULARIDADE NÃO SANADA NO PRAZO. FALTA DE INSTRUMENTO
DE MANDATO. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. A ausência de apresentação das contas no SPCE Web inviabiliza a
análise das contas pela Justiça Eleitoral, ensejando no julgamento das
contas como não prestadas (art. 30, IV da Lei nº 9.504/97 c/c art. 54, IV, "a"
da Res. TSE nº 23.406/14).
2. A falta de apresentação do instrumento de procuração para constituição de
advogado, quando o candidato não supre a falha, mesmo depois de
pessoalmente intimado, por ser documento obrigatório, impõe o julgamento
das contas como não prestadas (art. 40, II, "g" c/c o art. 54, IV, "a" da Res.
TSE nº 23.406/14).
3. Contas julgadas como não prestadas.
[TRE-PR, PC nº 278846, rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, publ.
23/10/2015, não destacado no original]

ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO FEDERAL -
PARECER DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL PELA NÃO
PRESTAÇÃO DAS CONTAS - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SISTEMA SPCE - JULGAMENTO PELA
NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
1. A não apresentação das contas via sistema SPCE implica no
julgamento das contas como não prestadas (art. 30, IV da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 54, IV, "a" da Resolução TSE nº 23.406/2014).
2.Contas julgadas não prestadas.
[TRE-PR, PC nº 258839, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, publ.
18/06/2015, não destacado no original]

Julgar contas como não prestadas pelo fato de os prestadores não utilizarem
o sistema obrigatório e, posteriormente, deferir sua regularização sem que referido
sistema seja utilizado seria incongruente, na minha ótica.

Por esse motivo, respeitando a jurisprudência da época - que, aliás, se
mantém atual, de vez que também nas eleições mais recentes o uso do sistema SPCE é
obrigatório - e as disposições específicas da Resolução TSE nº 23.406/2014, considerada
ainda a inércia do requerente mesmo após especificamente intimado para enviar suas
contas por meio do SPCE 2014, o indeferimento da regularização é medida de rigor.

Num. 43864237 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2024 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050916160534200000042820225
Número do documento: 24050916160534200000042820225
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 16:51:01

CONCLUSÃO

Em face do exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o
requerimento de regularização das contas 2014 de Pedro Cordeiro dos Santos.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600508-38.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PEDRO CORDEIRO DOS SANTOS - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido de regularização, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.05.2024

Num. 43864237 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2024 16:16:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050916160534200000042820225
Número do documento: 24050916160534200000042820225
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 16:51:01